Tribunal: TJPA
Processo: 0038740-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038740-50.2011.8.14.0301

APELANTE: ELEN MARIANA GOMES DA SILVA

APELADO: JEFFERSON DOUGLAS SOUZA OLIVEIRA, SILVIA SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR DOS APELADOS. RECONHECIDA. CONCESSÃO DE USO DO BEM. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O bem em litígio foi adquirido pelo ex-companheiro da apelante e genitora dos requeridos, conforme depoimento testemunhal, vindo após separação de ambos a requerente residir nele juntamente com o requerido Jefferson (que já residia no bem como o pai) e outros filhos. Nesses termos, entende esta magistrada que antes mesmos da concessão de uso especial do bem, este já havia sido ocupado pelas partes aqui dispostas nestes autos, demonstrando, pois, que não houve posse anterior da apelante, tal como requer um dos requisitos para reintegração de posse.
II-
Por tais motivos, também não há que se falar esbulho, pois além de os apelados permanecerem no bem, a apelante ali se encontrava por mera permissão ou tolerância do ex-companheiro, que para tanto, ressalto, adquiriu o bem e se apossou do mesmo juntamente com os requeridos antes mesmo da chegada da apelante.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ELEN MARIANA GOMES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
JEFFERSON DOUGLAS SOUZA OLIVEIRA E SILVIA SOUZA OLIVEIRA

Versa a inicial que a autora passou a ocupar o imóvel objeto do presente litígio no ano de 1998, tendo-lhe sido concedido o uso especial da coisa para fins de moradia da União Federal em 2009, sendo neste mesmo ano obrigada a se retirar do imóvel, tendo em vista sofrer agressões de seu ex-companheiro, também ocupante do imóvel à época.

Alega que após sua saída, o imóvel permaneceu sendo ocupado por seu ex-esposo e filho (requerido), sendo posteriormente habitado por sua filha (requerida). Porém, o bem atualmente se encontra ocupado apenas por seus filhos, mesmo o ex-esposo comparecendo no bem usualmente, não havendo possibilidade de a autora reaver a posse do bem.

Deste modo requereu que fosse julgada procedente a ação.

Contestação (ID
Num. 2579061
)

Réplica a Contestação ( ID
Num. 2579062)

Termo de Audiência ID
Num. 2579066
.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformada com a decisão,
ELEN MARIANA GOMES DA SILVA
interpôs recurso de apelação, alegando os mesmos termos da inicial e mais, que pode ser considerada possuidora legítima do imóvel por ter recebido a concessão especial para o uso da coisa, possuindo, portanto, justo título, tendo perdido tal direito, ou seja, sido esbulhada após ser obrigada a retirar-se do lar, em razão de situações de agressões de seu ex-companheiro.

Afirma que a posse dos ora apelados é injusta, permanecendo no bem em decorrência de atos violentos do ex-companheiro e que o magistrado singular deixou de observar, a
o não reconhecer o documento

de concessão de uso, como idôneo e legítimo, que violou expressamente o art. 19 da CRFB/88 .

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id
Num. 2579069 .

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

A apelante afirma estar comprovada sua posse sobre o bem imóvel em litígio, em especial pela concessão de uso que lhe foi outorgada pela União Federal, tendo sido obrigada a sair do bem em decorrência de agressões sofridas pelo ex-companheiro, razão pela qual requer a procedência da ação de reintegração de posse.

Na ação REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que os apelados detinham a posse do bem de maneira mansa e pacífica.

Com efeito, é possível extrair dos autos que o bem em litígio foi adquirido pela ex-companheiro da apelante e genitora dos requeridos, conforme depoimento testemunhal, vindo após separação de ambos a requerente residir nele juntamente,

com o requerido Jefferson (que já residia no bem como o pai) e outros filhos. Nesses termos, entende esta magistrada que antes mesmos da concessão de uso especial do bem, este já havia sido ocupado pelas partes aqui dispostas nestes autos, demonstrando, pois, que não houve posse anterior da apelante, tal como requer um dos requisitos para reintegração de posse.

Por tais motivos, também não há que se falar esbulho, pois além de os apelados permanecerem no bem, a apelante ali se encontrava por mera permissão ou tolerância do ex-companheiro, que para tanto, ressalto, adquiriu o bem e se apossou do mesmo antes mesmo da chagada da apelante.

Era obrigação da autora da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 22/09/2023